Tribunal: TCU
Processo: 038.519/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13300/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.519/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adivone Maria Lavor Correa (XXX.739.622-XX); Amelia Fernandes Porto (XXX.011.812-XX); Antonio Paulo Alves Serafim (XXX.379.442-XX); Antonio Venino Guimaraes Jeffres (XXX.242.242-XX); Carlos Batalha (XXX.491.632-XX); Delane Jose Reis Henriques (XXX.124.802-XX); Joao Batista de Oliveira (XXX.106.962-XX); Maria Angelica Souza de Barros (XXX.670.462-XX); Nadia de Alcantara Ferreira (XXX.566.064-XX); Nestor Santeiro (XXX.982.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.